Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTAÇÃO IMPERTINENTE. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE FISCAL. ICMS. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NOTAS INIDÔNEAS. RELAÇÃO MERCANTIL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE MANDATÁRIO. APURAÇÃO EM PROCESSO FISCAL E EM AÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO OU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À APURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No direito brasileiro vige a proibição, em regra, do ius novorum em sede recursal. O ius novorum é a possibilidade de inovar em segunda instância. As novas questões fáticas suscitadas na apelação só devem ser levadas em conta pelo tribunal ad quem, se a parte demonstrar o motivo de força maior que impediu de apresentá-las em juízo anteriormente.
1.1. Na hipótese não comporta conhecimento a alegação de nulidade do processo administrativo por falta de intimação pessoal em processo administrativo além da remissão abstrata sobre decadência manifestada no apelo a respeito do acórdão prolatado pelo STJ no REsp n.o 789506/CE, por se tratar de alegações pretensão estranhas ao objeto do presente feito e não apuradas no curso do processo.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no REsp 1148444/MG, "O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação."
3. O caso dos autos não se amolda ao referido precedente, a fim de justificar a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária derivada de fraude fiscal, pois houve apuração concreta de que a segunda apelante exercia a administração da primeira recorrente, por mandato, tendo atuado pessoalmente para constituir crédito de ICMS mediante fraude, com lastro em notas fiscais declaradas inidôneas, emitidas em relação relações mercantis inexistentes, o que enseja responsabilização pessoal, na forma do art. 135, II, do CTN.
3.1.As provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que houve a sonegação fiscal. Assim sendo os Apelantes, não se desincumbiram do ônus constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I do CPC.
3.2. Essa constatação foi detidamente apurada em processo administrativo e confirmada por sentença criminal, com base em fatos não impugnados pelas recorrentes, seja na petição inicial ou no recurso de apelação.
3.3 . Os autos foram suspensos para aguardar a definição da matéria pela Justiça Criminal, na forma do art. 313, V, 'a', e § 4o, do CPC e a sentença de improcedência do pedido inicial observa o que foi resolvido em sentença penal condenatória na seara criminal, devendo ser mantida não apenas em razão do disposto no art. 935 do CC, mas também pela falta de sustentação material e jurídica dos argumentos sustentados pelas apelantes nesta ação declaratória.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.